Tribunal: TRF3
Processo: 5181242-78.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
325/689)

5181242-78.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5181242-78.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MARIA ELAINE FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARTHUR EDUARDO BRESCOVIT DE BASTOS - MS14984-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMUEL LUIS VEROLEZ - MS23769-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de início de prova material da atividade rural em regime de economia familiar, para fins de concessão de salário-maternidade.

A autora sustenta que há início de prova material corroborado por prova testemunhal, consistente em documentos relativos à gestação e nascimento da filha, bem como na alegada permanência em assentamento rural, sem vínculo urbano ou fonte de renda diversa.

A decisão agravada concluiu que os documentos apresentados não demonstram o exercício de atividade rural, mantendo a sentença que reconheceu a insuficiência probatória e determinou a extinção do feito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os documentos juntados configuram início de prova material apto à comprovação da atividade rural em regime de economia familiar; e (ii) se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito diante da ausência de conteúdo probatório mínimo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O salário-maternidade é devido à segurada especial mediante comprovação do exercício de atividade rural no período legal, sendo dispensado o recolhimento de contribuições, mas exigida a demonstração do labor rural.

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea aos fatos, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, conforme o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e a Súmula 149 do STJ.

No caso concreto, os documentos apresentados restringem-se a certidão de nascimento, prontuário médico e documentos pessoais, sem qualquer indicação de atividade rural exercida pela autora ou por seu núcleo familiar.

A menção à residência em assentamento rural não comprova, por si só, o exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

A ausência de início de prova material inviabiliza a análise da prova testemunhal e impede o reconhecimento da qualidade de segurada especial.

A insuficiência probatória configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 629 do STJ.

As razões do agravo interno não apresentam elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de salário-maternidade à segurada especial exige início de prova material do exercício de atividade rural, não sendo suficiente a prova exclusivamente testemunhal. 2. A ausência de conteúdo probatório mínimo enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, conforme o Tema 629 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 7o, XVIII; 201, II; 3o, I; 40; 195, caput; 201; Lei no 8.213/1991, arts. 39, parágrafo único; 55, § 3o; 71 a 73; Decreto no 3.048/1999, art. 93, § 2o; CPC, arts. 485, IV; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.110/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 21/03/2024; STF, ADI 2.111/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 21/03/2024; STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16/12/2015; TRF3, ApCiv 5004743-16.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Cristina Melo, 9a Turma, intimação em 06/11/2024; TRF3, AR 0008699-33.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, j. 09/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5181242-78.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MARIA ELAINE FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARTHUR EDUARDO BRESCOVIT DE BASTOS - MS14984-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMUEL LUIS VEROLEZ - MS23769-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA ELAINE FERREIRA DA SILVA, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou provimento ao apelo, afastando o reconhecimento de trabalho rural em regime de economia familiar, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a insuficiência do material probatório.

Em suas razões de agravo, sustenta que há início de prova material corroborado por testemunha, que “a gestação transcorreu integralmente em zona rural: exames pré-natais no assentamento, certidão de nascimento vinculada ao mesmo território e testemunho de permanência no mesmo lote por 12 anos”, e que “não há vínculo urbano, não há trabalho urbano, não há fonte urbana de renda a gestação transcorreu integralmente em zona rural: exames pré-natais no assentamento, certidão de nascimento vinculada ao mesmo território e testemunho de permanência no mesmo lote por 12 anos. Toda a prova aponta para apenas uma realidade econômica: rural.”

Instada à manifestação, a parte agravada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno interposto não merece acolhimento. As razões ventiladas no recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada eis que devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Confiram-se, adiante, os fundamentos da decisão agravada:

“[...]

Salário-maternidade

O benefício do salário-maternidade tem base constitucional no artigo 201, inciso II, da Constituição da República, que prevê a "proteção à maternidade, especialmente à gestante", à qual é garantido o direito, previsto no artigo 7o, inciso XVIII, à "licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias".

A Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS), Lei n. 8.213, de 24/07/1991, disciplina o tema em seus artigos 71 a 73, e o Regulamento da Previdência Social (RPS), Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, trata do assunto em seus artigos 93 a 103.

O salário-maternidade consiste na prestação da Previdência Social que tem como fato gerador o parto, a adoção ou a guarda para fins de adoção.

Recentemente, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 25, III e parágrafo único, da LBPS (STF. Plenário. ADI 2.110/DF e ADI 2.111/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2024), estabelecendo que não é mais devido o cumprimento de carência para a concessão do salário-maternidade.

Entretanto, quanto às seguradas especiais, que não têm necessidade do recolhimento de contribuições, manteve-se vigente e aplicável o art. 39, § único, da LBPS, segundo o qual fica garantido o benefício do salário-maternidade à segurada especial que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao benefício. Nesse sentido: TRF3 - ApCiv 5004743-16.2023.4.03.9999, Rel. Des. Federal Cristina Melo, 9a Turma, intimação em 06/11/2024.

Tal prazo para comprovação da atividade rural foi reduzido para 10 meses, nos termos do art. 93, § 2o, do Decreto 3.048/1999.

A comprovação da atividade rural pode ser realizada mediante início de prova material corroborada por prova testemunhal, conforme o § 3o do artigo 55 da LBPS, verbis:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

[...] § 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

A interpretação desse dispositivo legal foi assentada pelo C. STJ no verbete da Súmula 149: "A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário".(STJ, Terceira Seção, j. 07/12/1995, DJ 18/12/1995).

Portanto, é vedado o reconhecimento de tempo de trabalho rurícola mediante prova exclusivamente testemunhal, impondo-se que o conjunto probatório seja orientado pela harmonia das provas material e testemunhal idônea.

Caso concreto

Quanto à qualidade de segurado - segurado especial - não há suficiente início de prova material, uma vez que a documentação acostada aos autos em momento algum aponta para o trabalho rural em regime de economia familiar.

Juntaram-se somente documentos comprobatórios do nascimento da filha, e documentos pessoais da autora, sem menção à atividade laboral exercida, nem por ela, nem por parentes próximos.

Ressalte-se que o prontuário médico referente ao parto (fls. 12-19 dos autos originários), ainda que refira residência no Assentamento Bebedouro, nada comprova acerca da atividade rural em regime de economia familiar, para fins de qualificação da autora como segurada especial.

Os documentos de fls. 20 a 25, por sua vez, incluída a certidão de nascimento da filha da autora, referente à qual se busca o salário-maternidade, não trazem informação alguma sobre a atividade econômica própria do segurado especial.

Desse modo, andou bem a sentença ao concluir inexistente o início de prova material da atividade rural em regime de economia familiar. E nesse passo, seria até despicienda a incursão na análise da prova testemunhal, consoante o entendimento da Súmula 149/STJ, especialmente considerando a ausência de recolhimentos ao sistema previdenciário (princípios da solidariedade e da contributividade - artigos 3o, I; 40; 195, caput; e 201 da CF).

Não obstante, o Juízo a quo ainda apreciou o depoimento de testemunhas, concluindo, acertadamente, pela ausência de elementos suficientes à caracterização da qualidade de segurada especial.

Extinção do feito por ausência de prova material

A ausência de início de prova material constitui óbice ao julgamento do mérito da lide, por força do previsto no artigo 55, § 3°, da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, impondo a extinção do feito, de ofício, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do artigo 485, IV, do CPC.

O assunto foi submetido ao C. STJ para fins de solucionar os casos nos quais "a parte autora deixou de instruir seu pedido inicial com documentos que comprovassem o exercício de atividade rural em momento imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, consoante exigência legal prevista no art. 143 da Lei 8.213/91".

Nessa senda, aquela C. Corte Superior cristalizou o Tema 629/STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa" (REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Corte Especial, j. 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

Neste E. Tribunal: AR - AÇÃO RESCISÓRIA 0008699-33.2015.4.03.0000, Terceira Seção, Rel. Desembargador Federal SERGIO NASCIMENTO, j. 09/06/2016, publ. 17/06/2016.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação da autora e, de ofício, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC (Tema 629 STJ), nos termos da fundamentação.

Intimem-se.

Decorrido o prazo legal, baixem-se os autos à primeira instância.”

Como visto, este Relator expressamente declinou as razões pelas quais reconheceu ausência o início de prova material hábil ao reconhecimento da atividade rural em regime de economia familiar, pois, quanto ao tema, asseverou que “a documentação acostada aos autos em momento algum aponta para o trabalho rural em regime de economia familiar”, e que “juntaram-se somente documentos comprobatórios do nascimento da filha, e documentos pessoais da autora, sem menção à atividade laboral exercida, nem por ela, nem por parentes próximos”.

A decisão é, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias sobre as quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento, inexistindo na minuta de agravo interno elementos capazes de alterar a solução adotada.

Refutam-se, portanto, as alegações da parte agravante, sendo de rigor a manutenção do decisum.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de início de prova material da atividade rural em regime de economia familiar, para fins de concessão de salário-maternidade.

A autora sustenta que há início de prova material corroborado por prova testemunhal, consistente em documentos relativos à gestação e nascimento da filha, bem como na alegada permanência em assentamento rural, sem vínculo urbano ou fonte de renda diversa.

A decisão agravada concluiu que os documentos apresentados não demonstram o exercício de atividade rural, mantendo a sentença que reconheceu a insuficiência probatória e determinou a extinção do feito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os documentos juntados configuram início de prova material apto à comprovação da atividade rural em regime de economia familiar; e (ii) se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito diante da ausência de conteúdo probatório mínimo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O salário-maternidade é devido à segurada especial mediante comprovação do exercício de atividade rural no período legal, sendo dispensado o recolhimento de contribuições, mas exigida a demonstração do labor rural.

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea aos fatos, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, conforme o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e a Súmula 149 do STJ.

No caso concreto, os documentos apresentados restringem-se a certidão de nascimento, prontuário médico e documentos pessoais, sem qualquer indicação de atividade rural exercida pela autora ou por seu núcleo familiar.

A menção à residência em assentamento rural não comprova, por si só, o exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

A ausência de início de prova material inviabiliza a análise da prova testemunhal e impede o reconhecimento da qualidade de segurada especial.

A insuficiência probatória configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 629 do STJ.

As razões do agravo interno não apresentam elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de salário-maternidade à segurada especial exige início de prova material do exercício de atividade rural, não sendo suficiente a prova exclusivamente testemunhal. 2. A ausência de conteúdo probatório mínimo enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, conforme o Tema 629 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 7o, XVIII; 201, II; 3o, I; 40; 195, caput; 201; Lei no 8.213/1991, arts. 39, parágrafo único; 55, § 3o; 71 a 73; Decreto no 3.048/1999, art. 93, § 2o; CPC, arts. 485, IV; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.110/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 21/03/2024; STF, ADI 2.111/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 21/03/2024; STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16/12/2015; TRF3, ApCiv 5004743-16.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Cristina Melo, 9a Turma, intimação em 06/11/2024; TRF3, AR 0008699-33.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, j. 09/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão